Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704416-41.2023.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO AOCP APELADO: DISTRITO FEDERAL, VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência realizado pelo apelado VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA nos autos da apelação cível interposta pelo apelante INSTITUTO AOCP. A parte apelante INSTITUTO AOCP recorre da sentença de ID 53337595, a qual julgou procedente o pedido autoral a fim de declarar a nulidade da avaliação psicológica realizada no candidato VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA, participante do concurso para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal. Além disso, a sentença determinou o prosseguimento "sub judice" do requerente nas demais fases do concurso e determinou que o INSTITUTO AOCP e o DISTRITO FEDERAL designem nova avaliação de aptidão psicológica e “, em caso de aprovação, assegurem a continuidade da parte autora em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida” (ID 53337595). Em suas razões recursais, o apelante INSTITUTO AOCP defende, em síntese, a legalidade da avaliação psicológica que considerou o candidato recorrido como inapto. Pede provimento ao recurso para reformar a sentença (ID 53337605). A parte recorrida VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA apresentou contrarrazões, o qual requereu o desprovimento do recurso (ID 53337662). Em petição (ID 54791181), VICTOR HUGO UCHOA TATAGIBA requer a concessão de tutela de urgência com fundamento nos artigos 300 e 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que o dispositivo da sentença assegurou a nomeação e posse do candidato no cargo almejado e que foi considerado apto na nova avaliação psicológica a qual foi submetido. Menciona, ainda, a liminar que foi concedida no bojo do agravo de instrumento de no. 0716765-33.2023.8.07.0000, a qual deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte argumenta que a decisão liminar do agravo de instrumento, a sentença proferida e o resultado de aptidão na nova avaliação psicológica a qual foi submetido demostram o cumprimento do requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de demora, expõe que, no Diário Oficial do Distrito Federal, publicado no dia 28 de dezembro de 2023, foram nomeados 300 (trezentos) policiais penais aprovados no concurso público em epígrafe e que, pela colocação do candidato no certame, deveria ter sido nomeado, o que não ocorreu. Aduz que a ausência de nomeação provoca severos prejuízos. Por fim, requer o “deferimento da tutela de urgência, na forma do artigo 300 e 932, inciso II, do CPC, para que seja assegurada a imediata nomeação e posse do candidato, de acordo com sua classificação obtida no certame” (ID 54791181). Junta documentos (IDs 54791186 e 54791185). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme a previsão no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória realizado nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Sobre o tema, aliás, o artigo 299, parágrafo único, do CPC prevê que a tutela provisória nos recursos será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito recursal. E, nos termos do artigo 300 do mesmo diploma normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ademais, é vedado a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade da decisão. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em análise, que trata de pedido de imediata nomeação e posse do candidato antes do trânsito em julgado da sentença. Na decisão liminar do agravo de instrumento de n. 0716765-33.2023.8.07.0000, deferi parcialmente o pedido do agravante nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante seja imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação. Caso seja aprovado nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de provimento definitivo da demanda de origem, após determinação de realização de novo teste de aptidão psicológica, com eventual aprovação. (...) (ID 53335854). Em momento posterior e antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, houve a prolação da sentença com a seguinte parte dispositiva: (...) Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a nulidade do ato impugnado, determinar o prosseguimento "sub judice" da parte autora nas demais fases do concurso e determinar que os requeridos designem nova avaliação de aptidão psicológica e, em caso de aprovação, assegurem a continuidade da parte autora em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida. (...) (ID 53337595). Como houve sentença na origem, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, o recurso não foi conhecido com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC (ID 53337604). Pois bem. Como se observa na sentença, não houve a confirmação total da tutela provisória deferida liminarmente no agravo de instrumento. Na decisão liminar do recurso foi determinada a reserva de vaga para eventual e futura nomeação e posse caso o candidato seja aprovado na etapa do curso de formação, na nova etapa de avaliação psicológica e caso ocorra o provimento definitivo da demanda. A sentença, por outro lado, a assegurou a continuidade da parte autora em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida. Contudo, não fez qualquer menção sobre a concessão de tutela provisória. Nesse contexto, no que tange à nomeação e à posse, a apelação apresenta efeito suspensivo, conforme a previsão do artigo 1.012 do CPC. Quanto à probabilidade de direito alegada para nomeação e posse imediata em cargo público, não assiste razão ao requerente. Embora o candidato tenha sido aprovado no curso de formação e na nova avaliação psicológica, tal situação apenas ocorreu em razão da decisão judicial de natureza precária que lhe garantiu a participação no certame. A determinação da parte autora para participar do curso de formação e a realização de nova avaliação psicológica foram concedidos em decisão liminar e, posteriormente, consignados no dispositivo da sentença recorrida. Contudo, a sentença ainda não transitou em julgado, eis que é objeto de recurso interposto pela banca examinadora e pendente de julgamento por esta Turma Cível. Como não transitou em julgado a sentença que reconheceu o direito de prosseguir nas etapas do concurso, o candidato “sub judice” não possui direito imediato de nomeação e posse, uma vez que inexiste o instituto da posse precária de cargo público no ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (...) (STJ - AgRg no RMS: 25598 PA 2007/0264137-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2016. Grifou-se.) E deste Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO. VIABILIDADE. 1. Não há direito à nomeação e posse de candidato que se encontra sub judice, enquanto não transitar em julgado a sentença que reconheceu o direito de prosseguir no concurso, já que inexiste, no Direito Administrativo, o instituto da posse precária em cargo público, e não existindo, para que o candidato que se encontra sub judice seja nomeado para cargo público, é indispensável a ocorrência do trânsito em julgado da sentença. (...) (Acórdão 824861, 20140020141085MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 7/10/2014, publicado no DJE: 14/10/2014. Pág.: 59. Grifou-se) Desta feita, não vislumbro a probabilidade de direito para a concessão da tutela provisória para determinar a nomeação e posse imediata do candidato. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para concessão da tutela provisória prevista no artigo 300 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória constante na petição de ID 54791181. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator